Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726935-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, KELLEN PERES DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR AGRAVADO: AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EFENSE HOLDING LTDA. E OUTROS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0714965-56.2022.8.07.0015), no qual contende com AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO e OUTROS. A parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto em decorrência de acordo firmado nos autos de origem. (ID 74523477). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2025 15:35:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador